Tribunal: TJBA
Processo: 8000018-17.2023.8.05.0242
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000018-17.2023.8.05.0242

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ERICK HENRIQUE GONCALVES OLIVEIRA

Advogado(s): MARINES DIAS SANTOS, JOAO RAMILTON SANTOS REQUIAO

APELADO: MUNICIPIO DE SAUDE

Advogado(s):ANDRE REQUIAO MOURA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE CESTA BÁSICA PREVISTA EM LEI MUNICIPAL. INEXIGIBILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. CITAÇÃO POR DOMICÍLIO JUDICIAL ELETRÔNICO. VALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. FIXAÇÃO POSTERIOR. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidor público municipal contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança, reconhecendo o direito ao adicional por tempo de serviço, mas indeferindo o pedido de pagamento de gratificação de cesta básica e danos morais, nos termos do art. 487, I, do CPC. O apelante pleiteia a reforma integral da sentença, para que sejam acolhidos os pedidos iniciais, com base em dispositivos da Lei Municipal nº 375/2015.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a citação realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico; (ii) verificar se há direito adquirido ao recebimento da gratificação de cesta básica prevista na Lei Municipal nº 375/2015; (iii) estabelecer se a ausência de pagamento da referida gratificação enseja indenização por danos morais.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A citação eletrônica realizada por meio do Domicílio Judicial Eletrônico é válida, conforme previsto na Resolução CNJ nº 455/2022 e no art. 246, caput e §1º, do CPC, sendo inaplicável a alegação de nulidade por ausência de citação pessoal do ente público.

A previsão da gratificação de cesta básica no art. 152 da Lei Municipal nº 375/2015 não é suficiente para reconhecer o direito à verba, pois a norma foi objeto de veto ou posterior decretação de inexigibilidade, e o apelante não apresentou prova de sua eficácia ou do inadimplemento da obrigação, não se desincumbindo do ônus previsto no art. 373, I, do CPC.

A jurisprudência da Segunda Câmara Cível do TJBA é pacífica ao afastar a configuração de dano moral in re ipsa decorrente de inadimplemento de verba salarial, exigindo demonstração concreta de ofensa a direito personalíssimo, o que não foi comprovado nos autos.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios deve observar a regra do art. 85, §4º, II, do CPC, sendo cabível a fixação apenas na fase de liquidação da sentença, impondo-se a correção de ofício da sentença nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido. Sentença reforma de ofício no tocante aos honorários advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000018-17.2023.8.05.0242
, em que figuram, como apelante, o
ERICK HENRIQUE GONCALVES OLIVEIRA
, e, como apelado,
MUNICÍPIO DE SAÚD
E,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em REJEITAR A PRELIMINAR de nulidade processual suscitada,
e no mérito
, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, REFORMANDO, DE OFÍCIO, A SENTENÇA,
apenas para determinar que os honorários advocatícios devidos pela Fazenda Pública sejam fixados na fase de liquidação do julgado, conforme preceitua o art. 85, § 4º, inciso II, do CPC;

e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no Sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(Assinado Eletronicamente)